Tribunal: TJDFT
Processo: 0724775-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CIRCUITO DE QUADRILHAS JUNINAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. LEGALIDADE DO ATO. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO. NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O art. 20 do Regulamento Oficial Grupo Especial 2023, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, condiciona expressamente a participação Grupos de Quadrilhas Juninas filiadas à Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno – LINQ-DFE no Circuito de cada ano, desde que estejam em dia com seus deveres institucionais até a data do Congresso Técnico para sorteio da ordem de apresentação das etapas.
2. A regra regulamentar de regularidade cadastral para participação em eventos está em consonância com o art. 4o do Regimento Interno da Liga que exige dos Grupos de Quadrilhas Juninas o cumprimento de requisitos estatutários, que incluem, entre outros, possuir ato constitutivo próprio (Estatuto/Ata de Constituição/Relação da Diretoria) e registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
3. O ato de exclusão dos apelantes de participação no XXIII Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, do ano de 2023, observou o devido processo legal, assegurando às partes afetadas o direito ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que as normas aplicadas ao caso em questão foram ratificadas e aprovadas pelos próprios apelantes, que descumpriram regras estatutárias e regulamentares do evento, ao deixarem de apresentar a documentação necessária.
4. Não há incongruência entre a inaptidão para participação do Circuito Junino e posterior anuência para participar em outro evento de fomento das danças juninas também realizado pela apelada, pois são eventos com critérios e finalidades distintos e próprios que não podem ser comparados para fins de viabilização de participação em outros eventos.
5. Apelação conhecida e não provida.